Tribunal: STF
Processo: ARE 836620
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO ANTES DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. SOBRESTAMENTO. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.11.2012.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário interposto antes do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência, porque, em casos tais, ausente decisão de única ou última instância.



    2. A submissão à sistemática da repercussão geral pressupõe o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, o que não ocorre na hipótese, em virtude da aplicação da Súmula 281/STF.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.